Tribunal: TJDFT
Processo: 0732276-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PAGAMENTO FEITO À INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO CRÉDITO ESTUDANTIL. COMPROVADO. DESCABIMENTO DA ALTERAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS VALORES DA MENSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelas corrés e pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento movida pela autora contra as corrés, julgou improcedentes os pedidos formulados contra a corré concedente do financiamento estudantil e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos contra as corrés responsáveis pelo estabelecimento de ensino, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar o cabimento da compensação por danos morais, não há falar em inépcia da apelação interposta pela autora por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
3. No que se refere à alegação de inovação recursal, da simples leitura da contestação apresentada pelas corrés mencionadas já se observa argumentação hábil a imputar responsabilidade à instituição responsável pelo financiamento estudantil. Rejeita-se, assim, a preliminar suscitada em contrarrazões.
4. As provas coligidas aos autos não dão sustentação à versão e aos argumentos apresentados pelas corrés/apelantes. A começar, a parte autora apresentou comprovação dos pagamentos realizados à instituição financiadora referente ao primeiro semestre do ano letivo de 2023, o que, por si só, já afasta a argumentação das corrés/apelantes de que os pagamentos não teriam sido efetuados.
5. De igual maneira, não subsiste o argumento de que a relação entre a corré concedente do financiamento estudantil e a autora seria uma relação totalmente autônoma àquela firmada entre a aluna e a instituição de ensino. Como se observa do contrato de confissão de dívida juntado aos autos, a instituição concedente do crédito atua como verdadeira mandatária da instituição de ensino credora, sendo a responsável não só por conceder o financiamento estudantil, mas também por receber os valores pagos pelo aluno e repassá-los à instituição de ensino.
6. Eventual não repasse dos valores pela corré financiadora à instituição de ensino credora não pode gerar, de modo algum, ônus à parte autora. Entendimento diverso representaria inegável violação ao microssistema que rege as relações consumeristas, pois implicaria na responsabilização da aluna consumidora, parte mais vulnerável da avença, por eventual falha na condução da relação entre instituições que têm seus negócios entrelaçados e que ostentam a condição de fornecedoras de serviços de financiamento estudantil e de educação.
7. Quanto a alteração dos valores a serem pagos pela autora, a ensejar dívida em desfavor desta, ficou também devidamente comprovado, por documentos juntados pelas próprias rés/apelantes, que a referida alteração somente foi informada à parte autora em 04/08/2023, ou seja, em data posterior ao primeiro semestre letivo e ao ajuizamento desta ação. Deste modo, a referida modificação, além de extemporânea, viola aquilo que havia sido contratualmente estipulado, atingindo direito básico do consumidor de respeito à transparência e à veiculação de informações adequadas nas relações contratuais, razão pela qual não se pode admitir a imposição de tal encargo adicional à parte autora.
8. Na forma do art. 5o, X, da CF e do art. 12 do CC, não há que se falar em compensação por danos morais quando inexistem evidências de ofensa à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem ou a outros atributos relacionados a direitos de personalidade.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.